Tribunal: TJPA
Processo: 0002903-28.2018.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002903-28.2018.8.14.0061

APELANTE: MARIA DE FATIMA MORAES

APELADO: JOSE NILTON DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 0002903-28.2018.8.14.0061

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE TUCURUÍ

APELANTE: MARIA DE FÁTIMA MORAES

ADVOGADA:

VERÔNICA ALVES DA SILVA – OAB/PA N. 19.532

APELADO: JOSÉ NILTON DE SOUSA

DEFENSOR PÚBLICO: RENAN CORRÊA FARAON

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO IMISSÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. MERA DETENÇÃO. BENFEITORIAS. NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Comodato verbal. Corroboração pelo depoimento pessoal da parte autora e de testemunha. Cessão a título precário. Não configuração da usucapião extraordinária. Art. 1208 do CC;

2.

Benfeitorias. Não aferidas durante a instrução processual. Apuração em ação própria;

3.

Recurso conhecido e não provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
MARIA DE FÁTIMA MORAES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí que, nos autos da Ação de Imissão na Posse ajuizada contra si por
JOSÉ NILTON DE SOUSA
, julgou procedente a ação, determinando a desocupação do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias com entrega das chaves (Id. 5694903 - Pág. 5-8).

Em suas razões recursais (Id. 5694904 - Pág. 2-10), a parte ré aduz que reside no imóvel desde 20/10/1987, sustentando a ocorrência de usucapião extraordinária, conforme o art. 1238 do CC.

Sustenta, na hipótese de não acolhimento de sua arguição de usucapião, a necessidade de retenção das benfeitorias, porquanto possuidora de boa-fé.

Requer a ratificação dos benefícios da justiça gratuita, a reforma integral ou parcial da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 5694904 - Pág. 19-22).

Os autos foram distribuídos ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior e à Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt,
vindo-me conclusos, conforme a Portaria
n. 4248/2023-GP.

É o relatório que apresento para inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009, CPC), tempestivo e com preparo dispensado em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita (Id. 5694903 - Pág. 8), razão pela qual, conheço da apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de usucapião extraordinária e, alternativamente, à retenção das benfeitorias realizadas no imóvel.

Não assiste razão à recorrente.

Analisados os autos, verifico que a questão versa acerca da imissão na posse do imóvel localizado na Rua Vasco Braum n. 305, Bairro Jaqueira, Município de Tucuruí-PA.

A instrução processual revela a existência de comodato verbal entre as partes, corroborado pelo depoimento da parte ré (Id. 5694873 - Pág. 29) que afirmou que o imóvel fora cedido pela parte autora a seu ex-marido e que a casa seria emprestada, corroborado pela testemunha Jovita Vieira de Sousa a quem a parte autora também cedeu parte do imóvel a título precário, o que inibe a arguição da usucapião extraordinária, à vista da configuração de mera detenção, nos termos do art. 1208 do CC.

Neste sentido:

"RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CORREDOR DE 60 CM EXISTENTE ENTRE OS IMÓVEIS DAS PARTES. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. ATOS POSSESSÓRIOS PRATICADOS SOBRE A COISA INSUFICIENTES À CONFIGURAÇÃO DE POSSE QUALIFICADA. PROPRIETÁRIO NÃO DESIDIOSO. SERVIDÃO. OCORRÊNCIA DE QUASE POSSE. POSSIBILIDADE DE USUCAPIR A SERVIDÃO E NÃO A PROPRIEDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.

1. Não há falar-se em omissão ou contradição do acórdão recorrido, se as questões pertinentes ao litígio foram solucionadas, ainda que sob entendimento diverso do perfilhado pela parte.

2.
A usucapião extraordinária, nos termos art. 1.238 do CC/2002, exige, além da fluência do prazo de 15 (quinze) anos, salvo exceções legais, posse mansa, pacífica e ininterrupta, independentemente de justo título e boa-fé.

3. Qualquer que seja a espécie de usucapião alegada, a comprovação do exercício da posse sobre a coisa será sempre obrigatória, sendo condição indispensável à aquisição da propriedade. Isso porque a usucapião é efeito da posse, instrumento de conversão da situação fática do possuidor em direito de propriedade ou em outro direito real.

4. Se não se identificar posse com ânimo de dono, acrescido do despojamento da propriedade, que qualifica a posse, o exercício de fato sobre a coisa não servirá à aquisição da propriedade.

4. No caso concreto, ainda que os recorrentes tenham se utilizado do corredor de propriedade dos recorridos, por longos anos, como forma de acesso aos fundos de sua casa, isso não importou constatação de abandono, desídia ou não exercício de posse pelos proprietários da área.

6. Servidão é a relação jurídica real por meio da qual o proprietário vincula o seu imóvel, dito serviente, a prestar certa utilidade a outro prédio, dito

dominante, pertencente a dono distinto. Sendo assim, o poder de fato exercido pelo titular do prédio dominante não constitui posse qualificada para usucapir a propriedade.

7. Na servidão, o sujeito exerce quase posse e age com animus domini, mas não da propriedade do bem serviente. O animus domini relaciona-se à própria servidão: a posse é exteriorização da propriedade, enquanto a quase- posse seria a expressão da exteriorização da servidão.

8. Na hipótese, não ocorrendo desídia do proprietário em relação à área reivindicada e a natureza de quase-posse dos atos praticados, além de não posse, essencial à aquisição da propriedade, configura-se o direito à usucapião da servidão, expressada pela intenção de transitar, como se fossem donos daquela servidão, e não da coisa sobre a qual o direito real recaía.

9. Recurso especial a que se nega provimento."
( REsp 1644897/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO , QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 07/05/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. POSSE PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Consoante dispõe o art. 1.208 do Código Civil de 2002, os atos de mera permissão não ensejam a aquisição originária de propriedade, tendo em vista que se trata de posse precária, com o condão de afastar o ânimo de dono, caracterizando, portanto, a parte como mera detentora.
2. No caso concreto, o Tribunal a quo não afastou somente a prescrição aquisitiva, mas também a posse ad usucapionem, exercida com animus domini, consignando expressamente que o ora recorrente agia como mero detentor do imóvel, sendo a posse exercida precariamente em razão da existência de comodato verbal, não havendo, portanto, comprovação de transmutação do caráter da posse. 3. Esta Corte Superior entende que não é possível rever a análise do Tribunal a quo acerca da presença dos requisitos para a aquisição da propriedade pela usucapião, sem a perquirição do substrato fático-probatório presente nos autos, situação que, na hipótese vertente, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2008958 GO 2021/0338889-4, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)

(Grifos nossos)

Quanto às benfeitorias, em que pese aduzido pelas partes a sua existência, não foram aferidas durante a instrução processual, devendo ser apuradas em ação própria, à vista da impossibilidade de sua aferição em sede de cumprimento de sentença
.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO CPC/15. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS EM AÇÃO POSSESSÓRIA. NECESSIDADE DE FORMULAÇÃO DE PEDIDO AINDA QUE APÓS A CONTESTAÇÃO. PROVA DA EXISTÊNCIA E DISCRIMINAÇÃO DAS BENFEITORIAS. NECESSIDADE. 1. Ação de resolução de contrato c/c reintegração de posse com pedido de antecipação de tutela c/c indenização por danos materiais, ajuizada em 09/08/2016. Autos conclusos para esta Relatora em 12/09/2019. Julgamento sob a égide do CPC/15. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15. 4. Nas ações possessórias e considerando a natureza dúplice dessas, não é possível afastar a ocorrência de julgamento extra petita (fora do pedido) da indenização por benfeitorias, em benefício do réu revel, ante a não apresentação de contestação ou da ausência de formulação de pedido indenizatório em momento posterior.
5. O deferimento do pleito de indenização por benfeitorias pressupõe a necessidade de comprovação da existência delas e da discriminação de forma correta. A fase de liquidação de sentença não é momento processual adequado para o reconhecimento da existência de benfeitorias a serem indenizadas, tendo o objetivo - apenas - de especificar o quantum debeatur (apuração do valor da indenização).
6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1836846 PR 2019/0267690-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)

(Grifo nosso)

Isto posto
,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença apelada
.

Majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, devendo a exigibilidade permanecer suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 19/06/2024